Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PARÂMETROS FIXADOS. ENTREGA DO BEM PELA HERDEIRA DETENTORA À INVENTARIANTE. QUESTÕES RESOLVIDAS EM DECISÕES ANTERIORES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. No caso, a fixação dos parâmetros para alienação do veículo e a determinação de sua entrega à inventariante foram estipuladas em decisões anteriores, acerca das quais a parte interessada não formulou oportuno inconformismo recursal, de sorte que as respectivas controvérsias se encontram superadas pela preclusão.
3. O pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe os correspondentes prazos recursais nem seu indeferimento é capaz de reabri-los, sobretudo, quando há mera reiteração de estipulações anteriores.
4. Verificado que a decisão agravada, na realidade, indeferiu espécie de pedido de reconsideração, limitando-se a confirmar as determinações anteriores, inviável a pretendida retomada da discussão a respeito das correspondentes matérias uma vez que acobertadas pela preclusão. Dessa forma, o vertente recurso é intempestivo, sendo portanto inadmissível.
5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.